Tribunal: STF
Processo: ARE 1472080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. REVISÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADA EM JULGADO COM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA GARANTINDO O DIREITO À IMPLANTAÇÃO DE QUINQUÉNIOS. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA. 



    1 - Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Afogados da Ingazeira em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Afogados da Ingazeira que julgou procedente o pedido da exordial, condenando o Município ao pagamento do valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço não recebidos pela parte autora e devidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação, acrescidos de juros e correção monetária. Condenou o Município ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.



    2 - Em suas razões de apelação, o Município se insurge contra o mérito, suscitando a questão da possível inconstitucionalidade da Lei Orgânica Municipal, haja vistá que regulou direito inerente ao servidor público municipal, sem observar, contudo, que é uma competência privativa do Prefeito. Nesse caminhar, entende que a Lei Orgânica que concede aos servidores o direito à percepção de quinquênios está eivada de vício de iniciativa. Diante disso, requer seja provido o apelo para ser reformada a sentença, com a extinção do feito sem a análise de mérito.



    3 - Apresentando contrarrazões, o apelado argumenta que os servidores municipais de Afogados recebiam os seus quinquênios antes da criação da Lei Orgânica Municipal, com base na Lei Estadual nº 6.123/68, o Esta mo dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco e na Constituição Estadual. Destaca que este TJPE declarou inconstitucionais os trechos da Lei Orgânica Municipal que trata do regime jurídico único dos servidores do município, haja vista que sua iniciativa tinha sido realizada pelo Legislativo Municipal. Contudo, ressalta que o Tribunal declarou a inconstitucionalidade com efeito ex nunc, em observância à segurança jurídica. Ressalta que para que o apelante possa discutir o mérito da sentença proferida no Mandado de Segurança já referido, o meio adequado seria a ação rescisória. Quanto ao valor exato a ser cobrado salienta que deve ser discutido comente em fase de cumprimento de sentença. Nesse caminhar, requer seja mantida a sentença em todos os seus termos.



    4 - O Ministério Público do Estado deixou de emitir parecer por entender que não é caso em que a sua intervenção se faz obrigatória.



    5 — Sem delongas, o Município não pode nesta via se insurgir contra o mérito, debatendo a respeito do direito à percepção dos quinquênios por parte da apelada, tampouco pode pretender a análise da questão da inconstitucionalidade da Lei Orgânica Municipal. Isso tendo em vista que o direito da parte apelada ao recebimento do adicional por tempo de serviço já foi objeto de apreciação no mandado de segurança acima referido, sendo matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. A sentença proferida no mandado de segurança foi confirmada pelo Tribunal tendo o trânsito em julgado ocorrido em 25/02/2015.



    6 - Vejamos o regramento da matéria prevista no Código de Processo Civil: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. ”



    7 - Nesse caminhar, verificando que o único argumento exposto pelo apelante se refere ao mérito do direito à percepção do adicional pela apelada (cujo regramento estaria eivado de inconstitucionalidade), então concluímos que não merece qualquer acolhida o apelo do ente público. Qualquer discussão nesse sentido representaria uma ofensa à coisa julgada.



    8 - Considerando o disposto no $11º, do art. 85, do CPC/2015, e levando-se em conta o trabalho acrescido, consubstanciado na apresentação de contrarrazões de apelação e no necessário acompanhamento em segundo grau, devem os honorários sucumbenciais serem majorados no percentual de 2%.



    9 - Apelo do Município não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; 61,§ 1º, inciso II, alineas “a”, "b" e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; 61,§ 1º, inciso II, alineas “a”, "b" e “c”, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente